Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706250-55.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDA: LUCRÉCIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. IMPEDIMENTO JUIZ. INOCORRENTE. REVELIA EXISTENTE. EFEITOS AFASTADOS. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. REGULARIDADE. MÉRITO. LICITAÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A atuação do mesmo juiz, no primeiro grau de jurisdição, em processos distintos, ainda que envolva as mesmas partes e com o mesmo objeto, não tem o condão de atrair o impedimento dele. Preliminar de impedimento rejeitada. 2. Tendo sido a contestação apresentada após o transcurso do prazo de 15 quinze dias, forçoso reconhecer sua intempestividade e a revelia da primeira requerida. 2.1. Não aplicada, todavia, a presunção de veracidade às alegações da autora, ante a apresentação de contestação pelo segundo requerido. Art. 345, I do CPC. Preliminar de revelia acolhida. 3. Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor da causa também pode ser alterado pelo juízo, mesmo que em embargos de declaração. Inteligência do art. 292, §3o do CPC. Precedentes. Preliminar de irregularidade na alteração do valor da causa afastada. 4. O direito de preferência a ser exercido sobre os imóveis licitados pela TERRACAP é regulado pela Resolução CONAD 231/2012, que, em seu art. 5o, estabelece: “os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato”. 5. No caso específico dos autos há Licença para Ocupação de Área Pública expedida pela Administração Regional de Santa Maria, na qual a apelante vinha exercendo regular atividade econômica (comércio farmacêutico), sendo necessário reconhecer a existência e validade de instrumento público que autoriza a ocupação e garante à apelante o direito de preferência. 5.1. Também nas relações de direito público deve vigorar o princípio da proteção da confiança, o que impede que a Administração Pública frustre, salvo justo motivo devidamente comprovado, as expectativas daqueles que confiam na validade e na legitimidade dos atos administrativos expedidos. 6. Recurso conhecido. Preliminar de revelia acolhida. Demais preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com fins de prequestionamento, sem qualquer caráter protelatório; c) artigos 49-A e 1.228, ambos do Código Civil; 2o da Lei 9.784/1999, bem como 3o e 41, estes da Lei 8.666/1993, sustentando que a decisão objurgada confunde a recorrente com o Distrito Federal, e que a pessoa do sócio não pode se confundir com a sociedade empresária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 1.026 do CPC, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “No que tange à multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, o STJ entende que a alteração das conclusões da Corte estadual, que entendeu pelo caráter protelatório do recurso, enseja reexame do conjunto probatório, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 49-A e 1.228, ambos do Código Civil; 2o da Lei 9.784/1999, bem como 3o e 41, estes da Lei 8.666/1993, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Pontue-se, ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009